Tribunal: STF
Processo: HC 72639
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
EMENTA:  -  Aos  fatos   verificados  anteriormente  a  sua
vigencia,  não se  aplica o  disposto no PAR. 1. do art. 2. DA LEI N.
8.072-90,  que veda a  progressão do regime  penal, quanto aos crimes
hediondos.
          Pedido  deferido,   para  imediata   progressão  ao  regime
semi-aberto.